Tribunal: TJMT
Processo: 1008766-96.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008766-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VALDONEL MARQUES CONCEICAO - CPF: 378.032.391-53 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1008766-96.2024.8.11.0003

Origem

:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente

:

VALDONEL MARQUES CONCEICAO

Recorrida

:

BANCO BRADESCO S.A.

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – REVELIA DO RECLAMADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – COBRANÇA INDEVIDA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ
-
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
- CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 234781799, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou

parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a

efetuar a devolução simples do valor de
R$ 483,86 (quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos)
, a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e condenou o reclamado a pagar à parte autora a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por envolver ilícito contratual (art. 240, CPC).

Ainda, declarou indevida a cobrança da taxa denominada “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” e
decretou a revelia do reclamado
.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro, bem como requer a majoração dos danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, bem como a condenação do reclamante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que o reclamado, apesar de devidamente citado e intimado e tendo comparecido à audiência (id. 234781797), deixou de apresentar contestação,
implicando em sua revelia
.

Nesse sentido, a “
caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento
.” (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
; 3. Recurso conhecido e desprovido;
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

(grifei)
.

Segundo consta na petição inicial, o autor teve valores descontados indevidamente de sua conta bancária pelo reclamado, a título de “
Parcela Crédito Pessoal”
, que afirma não ter solicitado.

Diante disso, registrou reclamação junto ao PROCON/MT
,

entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

No caso, cabia à parte ré demonstrar a legitimidade dos descontos discutidos nos autos.
Contudo,
tal prova não foi produzida.

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Por sua vez, no que tange à restituição dos valores, a decisão monocrática determinou a restituição da quantia descontada indevidamente da conta corrente do autor na forma
simples
. Todavia, no caso em apreço, a restituição deve ocorrer
em dobro
.

Registra-se que, em decisão prolatada, na data de 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No que tange
aos danos
morais, restaram caracterizados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu a descontos indevidos de valores da conta bancária do autor
(id. 234781784).

Nesse sentido:

Responsabilidade Civil -
Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (grifei).

Assim, ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim: “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

para
condenar
o recorrido/reclamado ao pagamento do valor de
R$ 967,72 (novecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos)
,
a título de
repetição do indébito,
já na forma dobrada
,
mediante a devolução dos valores cobrados indevidamente
, a partir de
cada desconto indevido
, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024